Tribunal: TCU
Processo: 001.875/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Cordeiro Fernandes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7206/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Ana Cordeiro Fernandes em face do Acórdão 3340/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato inicial de pensão civil instituída a seu favor por Antonio Maria das Graças Marques, negando-lhe registro. Considerando que se trata de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Ministério da Saúde, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro; considerando que o artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, estatui que "não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno". considerando que o artigo 285, § 2o, do RI/TCU dispõe que "Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo"; considerando que tal dispositivo se aplica ao pedido de reexame, com fulcro no artigo 286, parágrafo único, do RI/TCU; considerando que o presente recurso foi interposto intempestivamente, embora no prazo regimental de 180 dias; considerando que neste caso é necessária a demonstração da superveniência de fatos novos e que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo; considerando que a tentativa de rediscussão do mérito não se constitui fato ensejador do conhecimento de recurso fora do prazo legal; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 001.875/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Ana Cordeiro Fernandes (XXX.610.766-XX). 1.2. Interessados: Alvina Antunes de Oliveira Lima (XXX.230.356-XX); Ana Cordeiro Fernandes (XXX.610.766-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Christina Elizabeth Paes de Vasconcelos (XXX.338.267-XX); Jorge Luiz Fragoso (XXX.908.057-XX); Maria Iolanda Silva (XXX.286.386-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.